Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-09.2024.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-09.2024.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EDSON FERNANDES JUNIOR - CPF: 184.136.788-54 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE DE BARROS FREIRE - CPF: 150.946.468-93 (ADVOGADO), OZEIAS DE FARIA LEITE - CPF: 000.005.471-23 (AGRAVANTE), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. ACOLHIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
DOCUMENTO SIGILOSO NO PJE. ACESSO NÃO DISPONIBILIZADO À PARTE.
SENTENÇA FUNDAMENTADA SUBSTANCIALMENTE NA INFORMAÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
MANTIDA A MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu preliminar de cerceamento de defesa arguida
pela Instituição Financeira,
em sede de apelação e anulou sentença que havia julgado procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos. A sentença anulada determinava a retificação de dados pessoais do autor na base de dados do banco réu e a manutenção de tutela para depósito de proventos decorrentes de ações vinculadas ao CPF do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante violou o princípio da dialeticidade ao interpor o agravo interno sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; (
ii
) determinar se a ausência de acesso da parte ré a documentos sigilosos no
PJe
, utilizados como fundamento da sentença, caracteriza cerceamento de defesa capaz de justificar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando, embora reiterando argumentos anteriores, o recorrente demonstra interesse na reforma da decisão impugnada com exposição de fundamentos jurídicos. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a repetição de teses já constantes das peças processuais se estiverem relacionadas com a irresignação à decisão agravada.

O processo eletrônico, embora voltado à celeridade, deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível a manutenção de sentença fundada em documentos não acessíveis à parte contrária durante a instrução.

A prova da impossibilidade de acesso aos Ofícios da Receita Federal (
IDs
166337270, 167361459, 274775447 e 274775448) — demonstrada por petição e Ata Notarial lavrada por Tabeliã de Notas — comprova tecnicamente que os referidos documentos sigilosos estavam invisíveis ao banco réu até após a sentença.

A alegação de que o banco já conhecia o conteúdo dos documentos por ser o próprio declarante das
DIRFs
não afasta a necessidade de acesso formal e completo aos documentos nos autos, sobretudo quando estes são usados como fundamento principal da sentença.

A invocação de preclusão não se sustenta quando a parte não tem ciência do conteúdo do documento supostamente precluso, sendo inaplicável a teoria da "nulidade de algibeira" em tais hipóteses.

O princípio da não-surpresa, positivado nos
arts
. 9o e 10 do CPC, veda decisões fundadas em elementos sobre os quais a parte não teve chance de se manifestar. A nulidade processual, neste caso, visa restabelecer o devido processo legal e não implica juízo sobre o mérito da causa.

A jurisprudência do TJMT, do TJMG e do TJDFT reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a parte não tem acesso a documentos sigilosos que embasam o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação genérica, quando acompanhada de argumentos jurídicos pertinentes, não viola o princípio da dialeticidade recursal.

A sentença fundada em documentos sigilosos não acessíveis à parte contrária durante a fase instrutória configura cerceamento de defesa e impõe sua anulação.

A preclusão não se configura quando a parte não teve ciência do vício processual por impossibilidade técnica de acesso aos elementos que o constituem.

O contraditório exige não apenas ciência formal do processo, mas acesso efetivo aos elementos de prova que fundamentam a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 1.010, II e III, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/8/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJ-MG, AC 5002375-76.2020.8.13.0024, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08/02/2023; TJ-DF, Recurso 0704126-96.2018.8.07.0019, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 25/09/2019; TJ-MT, RI 1005292-88.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 29/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1023301-18.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N. 1002059-09.2024.8.11.0005

OZEIAS DE FARIA LEITE X BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por OZEIAS DE FARIA LEITE (
id
282403857), contra a decisão monocrática proferida (
id
277747373) que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
,
em sede de apelação, anulando a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos com pedido de tutela antecipada de urgência, movida pelo ora agravante em face do banco agravado.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o banco réu retificasse os dados pessoais do autor em sua base de dados, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como ratificou tutela antecipada de urgência anteriormente concedida, notadamente para o depósito dos dividendos, juros de capital e bonificações de qualquer espécie, referentes às ações de titularidade do autor constantes no CPF 000.005.474-76.

Em suas razões recursais (
id
282403857), o agravante que o banco agravado sempre teve acesso aos documentos considerados sigilosos, notadamente os Ofícios da Receita Federal, tendo se quedado inerte em diversas oportunidades processuais anteriores para alegar eventual impossibilidade de visualização.

Afirma que o banco agravado detinha pleno conhecimento do conteúdo dos Ofícios da Receita Federal, pois foi o próprio declarante das
DIRFs
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) que comunicou ao fisco o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio ao autor com o CPF 000.005.474-76.

Argumenta
que somente após a constituição de novo patrono nos autos, com subsequente pedido de desabilitação dos advogados anteriores, o banco agravado veio suscitar nulidade processual por suposta ausência de acesso aos documentos sigilosos.

Pondera que o agravado jamais se insurgiu quanto à questão da invisibilidade documental em pelo menos três oportunidades em primeiro grau (habilitação, juntada de substabelecimento e contestação), além de duas vezes em segundo grau (agravo de instrumento e embargos de declaração).

Argumenta que a Receita Federal apenas certificou informações que o próprio banco forneceu previamente via
DIRFs
, sendo inadmissível alegar cerceamento de defesa em relação àquilo que o próprio réu declarou.

Alega que o agravado deixou de impugnar os documentos no momento processual oportuno, configurando-se "nulidade de algibeira", tentando se beneficiar de sua própria torpeza.

Requer a reconsideração da decisão agravada pela relatora ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado, para manter a sentença de primeiro grau.

Em suas contrarrazões (
id
289758391), o banco agravado arguiu preliminarmente a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao art. 1.021, § 1o, do CPC.

No mérito, defende a correta apreciação dos fatos pela decisão agravada, reafirmando que não teve acesso aos ofícios da Receita Federal durante toda a fase instrutória, somente conhecendo parcialmente seu conteúdo após a sentença.

Argumenta que a Ata Notarial juntada à apelação comprova cabalmente a impossibilidade de visualização do documento
id
167361459. Requer o não conhecimento do agravo interno ou, sucessivamente, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
id 289758391,
suscita
o banco

recorrido,
preliminar
mente
,
a violação ao princípio da dialeticidade,
alegando
a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, embora
reiterando argumentos anteriormente apresentados, o agravante impugnou a sentença.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Após análise detida dos autos,
verifica-se que devido o
desprovimento do agravo interno
,
interposto por
Ozeias

d
e Faria Leite
,

contra a decisão monocrática que acolheu preliminar de cerceamento de defesa e determinou a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

O cerne da questão reside na alegação de cerceamento de defesa por falta de acesso da parte ré aos documentos sigilosos juntados aos autos, notadamente os Ofícios da Receita Federal que serviram de fundamento central para a sentença recorrida.

Da análise minuciosa do caderno processual, constat
a-se
que
não merece reparos a
decisão monocrática agravada.

O exame dos autos revela que o banco agravado não teve acesso efetivo aos documentos sigilosos consistentes nos Ofícios da Receita Federal (
IDs
166337270 e 167361459), documentos estes que foram fundamentais para a formação da convicção do magistrado de primeiro grau.

O processo eletrônico apresenta peculiaridades próprias que podem, eventualmente, gerar situações como a verificada nestes autos.

A configuração de sigilo sobre determinados documentos no sistema
PJe
pode, de fato, torná-los invisíveis para uma das partes, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, constata-se que o banco efetivamente não teve ciência do conteúdo dos ofícios da Receita Federal antes da sentença. Tal circunstância está amplamente demonstrada na petição de
id
274775864, mediante a qual o recorrido comprova a impossibilidade técnica de acesso aos referidos documentos.

Com efeito, encontra-se
cabalmente comprovado que
o agravado
não teve acesso aos documentos sigilosos consistentes no Ofício no 294/2024-GABIN/DRF-CUIABÁ/RFB da Receita Federal do Brasil (id 274775447 e id 274775448), durante toda a fase de conhecimento, somente lhe sendo franqueada a visualização quando da prolação da sentença.

Mais contundente ainda é a Ata Notarial
(id 274775883)
produzida pelo 25o Tabelionato de Notas de São Paulo, juntada aos autos, na qual a Tabeliã Substituta atestou expressamente a impossibilidade de visualização do documento (Ofício DRF-MT
294/2024), mesmo após a ordem judicial para liberação do sigilo. Esta prova possui valor probatório de caráter público, conforme estabelecido no ordenamento jurídico pátrio.

Em síntese, considerando que os documentos sigilosos apenas foram disponibilizados ao
requerido
após a prolação da sentença, e tendo em vista que tais elementos instrutórios foram utilizados pelo juízo sentenciante como fundamento decisório em desfavor da parte demandada, mostra-se acertada a decretação de nulidade da respeitável sentença.

Impõe-se, por conseguinte, a reabertura da fase processual pertinente, com a concessão de prazo à parte ré para que se manifeste, de forma ampla, acerca da documentação acostada com a petição inicial.

Ademais, a
prova possui valor probatório de caráter público, conforme estabelecido no ordenamento jurídico pátrio.

O agravante sustenta que o banco recorrido deixou de alegar a nulidade em momentos anteriores do processo, caracterizando preclusão ou nulidade de algibeira. Entretanto, não se pode considerar preclusa a arguição de um vício que a parte simplesmente desconhecia, posto que não tinha acesso visual aos documentos em questão.

A preclusão, como instituto jurídico destinado a garantir o avanço da marcha processual, pressupõe a inércia consciente da parte, o que não se verifica quando há impedimento técnico de acesso a documentos fundamentais no sistema eletrônico. Não há como exigir a impugnação daquilo que não se conhece.

Ademais, a alegação do agravante de que o banco tinha conhecimento prévio do conteúdo dos ofícios, por ser o próprio declarante das informações fiscais junto à Receita Federal, não se sustenta. O conteúdo específico dos ofícios, incluindo eventuais informações complementares ou conclusões da autoridade fiscal, supera o conhecimento prévio que o banco poderia ter das próprias declarações por ele apresentadas.

Importa ressaltar que os ofícios em questão foram determinantes para a formação da convicção do juízo de primeiro grau, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

A sentença recorrida fundamentou-se substancialmente nas informações contidas nesses documentos, como se depreende dos seguintes trechos nela destacados:

"
Consoante recortes acima, se inferem que, consta da base de dados da Receita Federal, a inexistência de homônimos do autor OZEIAS DE FARIA LEITE; que há
DIRF's
, referente ao período
de 2018 a 2023, sobre rendimentos auferidos na pessoa física de OZEIAS DE FARIA LEITE com o CPF 000.005.474-76; e por fim, que o referido CPF foi cadastrado em 25/09/2023 em nome de A. M. M. S., nascida em 22/09/2023."

"As informações solicitadas no item "a" e parte do item "c" estão expressas na DIRF tendo como declarante o Banco Santander, CNPJ 90.400.888/0001-42, onde constam os rendimentos de Juros Sobre o Capital Próprio (código 5706) e o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos auferidos na pessoa física de OZEIAS DE FARIA LEITE com o CPF 000.005.474-76."
(trechos da sentença – id 274775875).

Embora o processo civil moderno se oriente pela instrumentalidade das formas e aproveitamento dos atos processuais, não se pode desconsiderar vícios que comprometem garantias constitucionais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, a impossibilidade de acesso a documentos determinantes para o julgamento caracteriza inequivocamente cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença.

A garantia constitucional do contraditório efetivo não se satisfaz com a mera possibilidade formal de manifestação nos autos, mas exige que seja assegurada às partes a oportunidade de influir concretamente na formação do convencimento do julgador, o que pressupõe o pleno acesso a todas as provas que fundamentarão a decisão.

O princípio da não-surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, veda a prolação de decisão contra uma das partes com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício.

Portanto, no
caso dos autos, a decisão de mérito fundou-se em documentos não acessíveis à parte
requerida
durante a fase instrutória, configurando evidente surpresa processual vedada pelo ordenamento jurídico.

Cabe destacar que a reabertura da fase instrutória não implica necessariamente em alteração do
resultado
do processo. Trata-se apenas de garantir o devido processo legal, permitindo que a parte ré tenha conhecimento e possa se manifestar sobre os documentos que servirão de base para o julgamento, independentemente do conteúdo dessa manifestação e de sua aptidão para modificar o convencimento do juízo.

Quanto ao argumento de que a anulação da sentença apenas prolongaria indevidamente o processo, vale lembrar que as garantias processuais constitucionais não podem ser flexibilizadas em nome da celeridade.

O processo justo não é apenas aquele que termina rapidamente, mas sim o que observa todas as garantias fundamentais dos litigantes.

Por fim, a questão relativa ao documento novo (vídeo) juntado pelo agravante com o recurso não altera a conclusão acima, pois, além de sua juntada ser inoportuna nesta fase processual, seu conteúdo não contradiz, de forma inequívoca, as alegações do banco recorrido quanto à impossibilidade de acesso aos documentos sigilosos, que constitui o cerne da controvérsia.

Esse o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - REQUISITOS ESSENCIAIS AO JUIZAMENTO - OBSERVÂNCIA - INÉPCIA NÃO VERIFICADA - INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTO "SIGILOSO" - VIOLAÇÃO DOS PRÍNCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. I- Cumpridos na inicial todos os requisitos essenciais ao ajuizamento do feito, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia da inicial. II- O sigilo de documento que instrui os autos, sobretudo quando se presta para formar o convencimento do juízo sobre a matéria, viola os princípios da ampla defesa e contraditório.

(TJ-MG - AC: 50023757620208130024, Relator.: Des. Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO SIGILOSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA SENTENÇA
ANULADA.
NECESSIDADE DE PUBLICIDADE ÀS PARTES DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
5. Assim, evidenciado o cerceamento de constituição do direito alegado
pela autora, deve-se anular a sentença proferida pelo Juízo monocrático para que possibilite à autora, pleno acesso a todos os documentos juntados aos autos pela parte ré, e caso queira produza as provas que entende necessárias à comprovação do direito alegado. 7. Recurso CONHECIDO e
PROVIDO.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar a liberação de acesso à parte autora quanto a contestação apresentada pela ré. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95)
.
(TJ-DF 0704126-96.2018.8.07 .0019 1203866, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2019)

Da mesma forma, esse o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE
CONTRATAÇÃO.
FRAUDE. CONTESTAÇÃO JUNTADA EM SIGILO. PARTE RECORRIDA SEM VISIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. A juntada de documentação como sigilosa no
PJe
sem a devida configuração de visibilidade acarreta grave prejuízo, vez que é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao
feito.
2. Hipótese dos autos em que se configura o cerceamento de defesa. 3. Recurso
prejudicado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005292-88.2022.8.11 .0003, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUNTADA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS PARA COMPROPVAÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO – DOCUMENTOS SIGILOSOS – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o pedido realizado pelo autor para juntada de extratos bancários sigilosos não foi apreciado pelo magistrado singular e a ação foi julgada improcedente justamente pela ausência dos referidos documentos, os quais demonstrariam o crédito irregular na conta da demandada, há de ser anulada a sentença por cerceamento de defesa.

(N.U 1023301-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para concessão de prazo ao banco requerido para manifestação sobre os Ofícios da Receita Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025